Tribunal: TJDFT
Processo: 0039706-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0039706-64.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: ALEX GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 15057922) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alex Gonçalves dos Santos, ora apelado, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e extinguiu o feito, com fulcro no arts. 924, II e 925, ambos do CPC. O processo foi suspenso, conforme decisão de ID 15869229, por força de determinação do c. STJ, até a apreciação do Tema n 1.015 e o consequente julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 2015.00.2.030160-7, com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC1. Diante da proposta de acordo apresentada pelo apelante ao ID 31740248, intime-se o apelado para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;